Tribunal: TJPA
Processo: 0803031-23.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803031-23.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LEANDRO SOUSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
D
ireito penal e execução penal. Agravo em execução. Regime semiaberto harmonizado. Inexistência de superlotação. Crime hediondo. Provimento.

i. caso em exame

1.Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA que concedeu a LEANDRO SOUSA PEREIRA, condenado a 12 anos de reclusão por homicídio (art. 121 do CP), o regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, sob o fundamento de exercer trabalho externo e com base em Nota Técnica do GMF/TJPA e na Resolução nº 412/2021 do CNJ.

2.O Ministério Público sustenta inexistência de superlotação no regime semiaberto local, ausência de previsão legal para a medida e vedação à mitigação indevida do regime intermediário, com alegação de progressão
per saltum
.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a concessão de regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico quando (i) inexistente superlotação ou déficit de vagas no estabelecimento prisional; e (ii) o apenado cumpre pena por crime hediondo.

iii. razões de decidir

4. O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, construída a partir da jurisprudência do STF (Tema 423 e Súmula Vinculante nº 56), aplicável apenas quando a falta de estabelecimento adequado impõe o cumprimento de pena em regime mais gravoso.

5. A Resolução nº 412/2021 do CNJ condiciona a adoção de medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico, à situação excepcional de estabelecimentos penais acima da capacidade máxima.

6. Dados oficiais indicam que o regime semiaberto do Complexo Penitenciário de Santarém possui vagas disponíveis, inexistindo quadro de superlotação apto a justificar a medida excepcional.

7. O exercício de trabalho externo não autoriza, por si só, o recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, hipótese não prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal.

8. A flexibilização indevida do regime semiaberto, sem respaldo em situação estrutural excepcional, implica esvaziamento do conteúdo material do regime intermediário e afronta ao art. 112 da LEP, comprometendo a coerência do sistema progressivo de cumprimento de pena.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico exige demonstração concreta de déficit de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional. 2. O exercício de trabalho externo não autoriza, por si só, a substituição do regime semiaberto regular por recolhimento domiciliar monitorado, sob pena de indevida mitigação do sistema progressivo de execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 217-A; LEP, arts. 112 e 117; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 56.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao agravo,
nos termos do voto da Relatora.

11 ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no perídio de vinte e oito dias do mês de abril até o dia seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com fundamento no art. 197 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém que, nos autos da execução penal nº 0001481-43.2021.8.14.0051, deferiu ao apenado
LEANDRO SOUSA PEREIRA
o cumprimento da pena em regime
semiaberto harmonizado
, mediante monitoramento eletrônico.

Consta dos autos, que a decisão agravada, lançada ao ID 33660259, deferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado sob o fundamento de que o apenado se enquadraria na hipótese de
preso do regime semiaberto beneficiado pelo trabalho externo
, com base na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (GMF/TJPA), datada de 22 de julho de 2022.

O magistrado consignou que a referida Nota Técnica regulamentou o semiaberto harmonizado no âmbito estadual, em consonância com a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, bem como com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do próprio TJPA. Assentou, ainda, que a harmonização do regime poderia ser aplicada tanto nas hipóteses de ausência de vagas no regime semiaberto quanto nos casos de apenados do regime semiaberto beneficiados com trabalho externo, desde que submetidos à avaliação por Comissão de Classificação Interna e ouvido o setor de inteligência da SEAP. Destacou que o sentenciado exerce labor extramuros e não integra facção criminosa, entendendo, ainda, que a natureza do delito não poderia ser novamente utilizada como óbice à concessão de benefícios na fase executória.

Ao final, deferiu o regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, fixando diversas condições obrigatórias, tais como recolhimento domiciliar noturno, controle de deslocamento, manutenção de vínculo laboral, comunicação à Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME) e demais obrigações relacionadas ao uso do equipamento eletrônico.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução (ID 33660259), sustentando, em síntese, a
inexistência de superlotação
no regime semiaberto da Comarca de Santarém, que possui capacidade para 365 internos e ocupação de 286 custodiados, além da
inaplicabilidade da Resolução nº 412/2021 do CNJ
fora das hipóteses excepcionais de déficit de vagas, bem como alega o
não preenchimento dos requisitos objetivos
, notadamente em razão de o apenado possuir condenação por crime hediondo, ressaltando a necessidade de observância da
jurisprudência consolidada do TJPA.

Requereu, ao final, o
conhecimento e provimento do recurso,
para
reformar a decisão agravada
,
revogando-se o regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado
, com o restabelecimento do cumprimento da pena na forma prevista em lei, bem como o enfrentamento expresso das teses suscitadas para fins de
prequestionamento
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID 33660259).

Em
contrarrazões
(ID 33660259), a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso interposto, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS
se pronuncia pelo
“conhecimento e provimento do presente Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.”
(Textual) (ID 35202170)

É o relatório. Sem revisão.

À inclusão em pauta de julgamento de sessão virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo em execução preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
.

De início, verifico que o recurso é cabível, foi interposto por parte legítima e dentro do prazo legal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia consiste em aferir a legalidade da decisão que concedeu ao apenado Leandro Sousa Pereira o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que se trata de preso do regime semiaberto beneficiado com trabalho externo, com amparo na Nota Técnica do GMF/TJPA, não obstante a inexistência de superlotação no regime semiaberto da Comarca de Santarém/PA e a condenação do sentenciado por crime hediondo (art. 217-A do Código Penal).

Passo à análise.

O regime semiaberto harmonizado não encontra previsão expressa na Lei de Execução Penal, sendo fruto de construção jurisprudencial destinada a equacionar hipóteses excepcionais de déficit estrutural do sistema penitenciário.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.”

No mesmo sentido, a
Súmula Vinculante nº 56 do STF
dispõe:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.”

A razão de decidir desses precedentes repousa na vedação de cumprimento de pena em regime mais severo que o fixado judicialmente, quando inexistente vaga no regime adequado
.

Por sua vez, a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece, em seu art. 3º, § 3º:

“As hipóteses previstas no caput poderão ser adotadas como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais.”

Logo, o monitoramento eletrônico como forma de harmonização do regime não constitui direito subjetivo do apenado, mas medida excepcional condicionada a circunstâncias estruturais devidamente comprovadas.

O parecer ministerial, com acerto, consignou que:

“No entanto, data vênia o entendimento sustentado na decisão agravada, amparado na Nota Técnica do TJ/PA, além do apenado LEANDRO SOUSA PEREIRA não se encontrar em estabelecimento penal acima de sua capacidade máxima, foi condenado à prática de crime de homicídio qualificado, delito de natureza hedionda. Desse modo, por já se encontrar o apenado em regime semiaberto em estabelecimento compatível, com deferimento de trabalho externo, não se mostra acertada a imposição de monitoramento eletrônico, o que aproximará o cumprimento da pena com o regime aberto.

Destarte, não há como ser mantida a concessão de benefícios próprios do regime aberto, aos quais o apenado ainda não faz jus, sob pena de privilégio indevido e violação do sistema progressivo de execução da pena.”

Conforme dados oficiais trazidos aos autos, o regime semiaberto do Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos, encontrando-se com ocupação de 286 (duzentos e oitenta e seis), inexistindo qualquer quadro de superlotação.

E, no presente caso, a decisão agravada não apontou ausência de vaga ou situação concreta de constrangimento ilegal, limitando-se a invocar a Nota Técnica do GMF/TJPA e o fato de o apenado exercer trabalho externo.

Veja-se:

"(...) III - DO DISPOSITIVO

Isso posto, pelos fundamentos supramencionados:

1) DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de preso

a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo.

2) Os beneficiários do Semiaberto Harmonizado gozarão de saídas temporárias, na data da primeira etapa do calendário estabelecido para os demais presos do regime semiaberto, hoje a cargo da SEAP (Art. 6°, O.S. n° 11/2023).

3) O empregador e/ou beneficiário(a) deverá encaminhar para o Whatsapp ou e-mail da CIME ( cime.santarem@seap.pa.gov.br) a declaração de que o liberará para saída temporária, podendo ser uma única declaração anual, ou uma por cada saída temporária. Em todo o caso, deve sempre informar o endereço onde será gozada, em especial se sair para outra Comarca. A não apresentação de comprovante de endereço pode ensejar no cancelamento do SH. (Art. 7 O.S. n° 11/2023).

4) TORNO SEM EFEITO eventual Decisão proferida nos autos que tenha concedido o Semiaberto Harmonizado com horário de recolhimento noturno diverso ao previsto na presente Decisão.”

Portanto, o simples fato de o apenado exercer trabalho externo — ainda que mencionado em Nota Técnica do TJ/PA — não autoriza automaticamente o recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, sobretudo porque tal hipótese não se enquadra em nenhuma das situações taxativamente previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido. Destaco o seguinte precedente:

“DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA, que deferiu ao apenado LUIS VINIVIUS ANGELI, condenado por tráfico de drogas, o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado. A decisão baseou-se na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA). O agravante sustenta a ilegalidade da referida Nota e a inaplicabilidade do regime harmonizado ao caso, por inexistirem os pressupostos exigidos, como superlotação carcerária e ausência de impedimentos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) se a Nota Técnica do GMF/TJPA apresenta ilegalidade ao disciplinar o regime semiaberto harmonizado; (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Nota Técnica do GMF/TJPA não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF, em especial a Tese de Repercussão Geral nº 423 (RE 641320) e a Súmula Vinculante nº 56. 2. O regime semiaberto harmonizado pode ser excepcionalmente adotado nos casos de ausência de vagas em estabelecimentos adequados, desde que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos, com destaque para a inexistência de condenação por crime hediondo, vínculo com facção criminosa ou reincidência. 3. No caso em exame, embora o apenado esteja autorizado ao trabalho externo, ele foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o que, por si só, impede a concessão do benefício, conforme os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica. 4. Ademais, restou comprovado nos autos, por meio de ofício da direção do estabelecimento prisional, que não há superlotação na unidade de cumprimento de pena em Santarém/PA, possuindo 365 vagas para o regime semiaberto e acolhendo, na data do ofício, apenas 307 custodiados
. 5. A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão “per saltum”, vedada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0804439- 83.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025) (Grifo Nosso)”

O apenado cumpre
pena de 12 (doze) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 121 do Código Penal
(crime de homicídio). Com efeito, a concessão do benefício, portanto, além de desconsiderar a ausência de superlotação, afronta requisito expresso do ato normativo utilizado como fundamento.

O sistema brasileiro adota a execução progressiva da pena.

Dispõe o
art. 112 da Lei de Execução Penal
:

“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos a fração exigida da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Ademais, a harmonização, nas circunstâncias dos autos, importa em mitigação substancial do regime semiaberto regular, aproximando-o do regime aberto domiciliar, sem respaldo em situação excepcional.

Portanto, ainda que o caso verse sobre regime intermediário, o raciocínio é plenamente aplicável: não se pode esvaziar o conteúdo material do regime semiaberto mediante flexibilização não autorizada pela lei.

Entendo, assim, que a manutenção da decisão implicaria tratamento desigual e quebra da coerência jurisprudencial, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da unidade da jurisdição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para reformar a decisão e
revogar o regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado LEANDRO SOUSA PEREIRA
, determinando o restabelecimento do cumprimento da pena no regime semiaberto regular, na forma da Lei de Execução Penal.

É o voto.

Belém-PA, 28 de abril de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026